Tribunal: STF
Processo: ARE 1540807
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDO E PROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de divergência interpostos contra acórdão da Segunda Turma, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que negou provimento ao agravo regimental, ante a necessidade de análise da legislação infraconstitucional relacionada ao caso dos autos, bem como de fatos e provas, consoante a Súmula 279/STF. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Fundadas razões para a realização de abordagem pessoal, veicular e da busca domiciliar pela polícia. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).

    4. Nos termos da tese fixada no Tema 280 da repercussão geral, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

    5. No caso dos autos, houve fundadas razões para a busca pessoal, veicular e domiciliar, motivo pelo qual devem ser consideradas válidas as provas obtidas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    6. Embargos de divergência provido. 

    _________

    Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.